Tribunal: TJSP
Processo: 2104292-65.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos à execução. Decisão recorrida que manteve decisão anterior a qual indeferiu a gratuidade judicial. Inconformismo. Não cabimento. Pedido de reconsideração não suspende o prazo recursal. Recurso intempestivo. Aplicação do disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil. RECURSO NÃO CONHECIDO.